Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. A dupla insurgência contra o mesmo ato fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, vedada a interposição de duas peças recursais visando à impugnação do mesmo ato ou pronunciamento judicial.
2. A formulação de pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
3. Agravo de instrumento não conhecido.